Tribunal: TJDFT
Processo: 0743295-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743295-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO FERREIRA DA SILVA, MARTA FERREIRA CALADO DA SILVA AGRAVADO: VALQUIRIA DA CRUZ TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por REGINALDO FERREIRA DA SILVA contra decisão interlocutória (Id. 20089855) proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de demanda executiva (processo no 0025874-56.2016.8.07.0001), movida contra VALQUIRIA DA CRUZ TEIXEIRA, indeferiu pedido de penhora diretamente na folha de pagamento da executada, nos seguintes termos: “(...) A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 70825819. Em suas razões recursais argumenta a parte Agravante, em síntese, que a impenhorabilidade de salário, soldo e remuneração prevista no art. 833, IV, CPC, não é absoluta, sendo possível sim a penhora sobre o salário do Agravado, desde que não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor, haja vista a necessidade de assegurar o pagamento da dívida em favor da parte recorrente. Assevera que a possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívidas de natureza não alimentar vem sendo admitida pelo STJ, inclusive, na Corte Especial, conforme julgamento do RESP no 1.582.475/MG, de modo a ser permitida a penhora no presente caso. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final, pede que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar o ato judicial atacado para deferir a penhora de parte dos rendimentos da agravada. Preparo realizado (ids. 20091910 e 20091911) É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Em uma análise sumária, tenho por ausentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo vindicado nesta via recursal, pois, da análise dos autos, não se extrai da fundamentação apresentada a verossimilhança das alegações necessárias e imprescindíveis para tal desiderato, diante da argumentação de impenhorabilidade dos vencimentos, salários, remunerações, proventos, entre outros, estabelecida no art. 833, inciso IV, do CPC e da mitigação na hipótese do § 2o do artigo supracitado (prestação de alimentos). Com efeito, embora seja possível a penhora de valores desta natureza de forma excepcional, a hipótese dos autos não se coaduna com as exceções legais que permitem ao magistrado essa atuação, já que objetiva adimplir dívida decorrente do inadimplemento decorrente de contrato de locação. Insta consignar, que o aresto colacionado pelo recorrente, extraído do site do Superior Tribunal de Justiça – RESP 1.582.475/MG, muito embora julgado pela Corte Especial, não pode ser considerado como paradigma e aplicado ao caso sob análise, porquanto não foi julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, nos termos estabelecidos no artigo 927 do CPC. Desse modo, considerando que a agravada não pode ser privada de seus vencimentos, que possuem natureza alimentar, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo da decisão para realizar o bloqueio de valores referentes a remuneração do devedor, por configurar expressa violação à previsão constante do art. 833, IV do Código de Processo Civil. Na situação concreta dos autos, restando ausente a verossimilhança das alegações recursais quanto a tese defendida pela parte recorrente, impossibilitada está a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora